Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUTAÇÃO DE DELITO. COAÇÃO. PROVA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO EM PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR AO CASO.
1. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa no caso porquanto, nada obstante a apresentação de documento com as alegações finais da parte adversa, a prova já se encontrava colacionada aos autos em momento anterior, inclusive, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento.
2. Sustentou o autor apelado, coação da ré apelante para recebimento de vantagem em dinheiro e para a aquisição de aparelhos eletrônicos, sob pena de denúncia injusta de prática delituosa vinculada à Lei Maria da Penha, além de prejuízos sociais a ele e a sua família.
3. Da prova dos autos identifica-se a coação exercida pela apelante em desfavor do apelado e o vício na vontade de despender os pagamentos enumerados no processo, sendo devida a indenização do dano material com o decote do valor excessivo. Quanto ao dano moral, inegável que o fato causou lesão a direito da personalidade, mais propriamente, a incolumidade psíquica do apelado, ocasionando-lhe sofrimento pela possibilidade de ver-se acusado da prática de ato ilícito criminal e sofrer as sanções.
4. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem.
5. Apelação conhecida e provida em parte.